Tribunal: TJSP
Processo: 2030857-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030857-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIGGO MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME, é agravado NELSON VEIGA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030857-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.073
2
COMARCA DE SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
AGRAVANTE: VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP
(ré)
AGRAVADO: NELSON VEIGA NETO (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUIZ RAPHAEL NARDY
LENCIONI VALDEZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio de venda e compra de
veículo automotor. Concessão de tutela de urgência em demanda
reparatória. Arresto de veículo e bloqueio de transferência pelo
sistema RENAJUD. Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 37.073
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, vendedora de veículos, no polo
passivo de demanda reparatória (negócio de venda e compra de veículo
automotor), a agravante questiona decisão que concedeu tutela de urgência,
autorizando arresto e bloqueio de transferência de veículo pelo sistema
RENAJUD.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
61).
Informações da instância da causa, a fls. 70/72.
Contraminuta, a fls. 76/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030857-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.073
3
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de inadimplemento contratual em negócio de
venda e compra de veículo automotor, plausível providência acautelatória, com o
bloqueio de transferência do veículo, até melhor definição de direitos e
obrigações.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator